Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705881-74.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA CAMPOS DE ANDRADE APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A DESPACHO Diante das informações contidas na petição de ID 40652169, defiro o pedido. Aguarde-se pelo prazo solicitado. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator